Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-56.2023.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010368-56.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRIDO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. CONSUMIDOR
SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, ao julgar Recurso Inominado interposto exclusivamente pela concessionária, reconheceu falha na prestação do serviço, determinou o refaturamento da fatura impugnada e reduziu o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00. A embargante sustenta omissão quanto à restituição do valor pago para evitar a interrupção do fornecimento e pleiteia, ainda, a repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar expressamente a restituição do valor pago pela parte autora; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, ampliar a condenação para incluir repetição do indébito em dobro, diante dos limites da devolutividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, conforme entendimento do STJ. O acórdão examinou integralmente as matérias devolvidas pelo Recurso Inominado interposto exclusivamente pela concessionária, limitando-se a manter o refaturamento e a adequar o quantum indenizatório, sem que houvesse devolução de pedido de restituição em pecúnia. A sentença de origem determinou o refaturamento da fatura impugnada, o que, por sua natureza, implica revisão do débito e apuração de eventual saldo credor ou devedor, providência a ser efetivada na fase de cumprimento de sentença. Eventual controvérsia sobre saldo remanescente ou quitação integral da obrigação deve ser dirimida na fase executiva, não configurando omissão apta a justificar integração do julgado. A pretensão de condenação à repetição do indébito em dobro configura inovação recursal, vedada pelos limites objetivos do art. 1.013 do CPC e pelo princípio da non reformatio in pejus, uma vez que inexistiu recurso da parte autora visando à ampliação da condenação. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando intuito protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação da condenação, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. A determinação de refaturamento da fatura abrange a apuração de eventual saldo credor ou devedor, a ser efetivada na fase de cumprimento de sentença. É vedada a inovação decisória em sede de embargos de declaração quando inexistente recurso da parte interessada, em observância aos limites da devolutividade recursal e ao princípio da non reformatio in pejus. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.013, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Enunciado 97/FONAJEF.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, 3ª T, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, 2ª T, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.05.2017; STJ, 2ª T, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, 3ª T, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 335332870 - R.I. nº 1010368-56.2023.8.11.0004 – 1ª TR
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, com a redução do dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou o refaturamento da fatura impugnada e, à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduziu o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

A Embargante sustenta a existência de omissão na conclusão do julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço e determinado o refaturamento da fatura referente a setembro/2023, não houve pronunciamento expresso quanto à restituição do valor pago para evitar a interrupção do fornecimento.

O acórdão embargado examinou as matérias devolvidas pelo Recurso Inominado interposto exclusivamente pela concessionária, reconhecendo a desproporcionalidade da cobrança, mantendo a determinação de refaturamento e apenas adequando o
quantum
indenizatório.

A sentença de origem não fixou condenação autônoma à restituição em pecúnia, mas determinou o refaturamento da fatura impugnada. O refaturamento, por sua própria natureza, implica a revisão do débito e a apuração de eventual saldo credor ou devedor, providência a ser efetivada na fase de execução de título judicial.

Portanto, não se verifica omissão no acórdão, mas mera ausência de acolhimento da pretensão ampliativa da parte Embargante.

Ademais, conforme manifestação posterior da própria concessionária houve apuração administrativa da diferença e pagamento do montante correspondente, com alegação de quitação integral da obrigação. Tal circunstância evidencia que eventual controvérsia acerca de saldo remanescente deve ser dirimida na fase da execução, não constituindo vício integrativo do julgado.

O que se observa é o inconformismo da parte com os limites da decisão proferida, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

– da impossibilidade de restituição em dobro.

No tema, a sentença de origem não fixou condenação à repetição do indébito em dobro, bem como, o Recurso Inominado foi interposto exclusivamente pela Concessionária, inexistindo recurso da parte Reclamante com o objetivo de ampliar a condenação.

O acórdão, portanto, encontrava-se adstrito aos limites da devolutividade recursal, não podendo agravar a situação da Recorrente.

A pretensão deduzida em sede de embargos configuraria verdadeira inovação decisória, vedada pelo princípio da
non reformatio in pejus
e pelos limites objetivos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026